Tribunal: TJPA
Processo: 0811410-50.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811410-50.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BRITO DE ARAUJO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ - SEAP/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AGENTE PRISIONAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por servidor contratado temporariamente para o cargo de Agente Prisional contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, objetivando a anulação do ato administrativo que encerrou seu vínculo funcional em 31/12/2025, bem como sua reintegração ao quadro de servidores temporários da SEAP/PA, com efeitos financeiros retroativos, ao argumento de violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa, diante do reaproveitamento de outros servidores temporários em situação supostamente idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor contratado temporariamente possui direito líquido e certo à renovação, manutenção ou reintegração ao vínculo administrativo precário após o encerramento contratual; e (ii) estabelecer se o reaproveitamento de outros servidores temporários, sem inclusão do impetrante, configura violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa apta a justificar o controle jurisdicional em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza excepcional, transitória e precária, destinando-se ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei Complementar Estadual nº 07/1991 estabelece limites temporais e condições específicas para as contratações temporárias, não conferindo estabilidade, permanência funcional ou direito subjetivo à renovação automática do vínculo administrativo.

A permanência do impetrante no serviço público por aproximadamente vinte anos mediante sucessivas renovações contratuais desnatura a excepcionalidade da contratação temporária, sem, contudo, converter o vínculo precário em relação jurídica estável.

A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que contratos temporários celebrados sem prévia aprovação em concurso público não geram direito à estabilidade, efetivação ou reintegração no serviço público.

O eventual reaproveitamento administrativo de outros servidores temporários não cria direito subjetivo à renovação contratual, porquanto a manutenção desses vínculos submete-se aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A análise acerca da existência de critérios discriminatórios ou arbitrários na escolha dos servidores reaproveitados demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental.

Inexistente demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder no encerramento do vínculo temporário, impõe-se a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza precária e não gera direito subjetivo à estabilidade, reintegração ou renovação automática do vínculo administrativo.

A sucessiva prorrogação de contrato temporário não descaracteriza sua natureza excepcional nem converte o vínculo precário em cargo efetivo.

O reaproveitamento de outros servidores temporários pela Administração Pública não assegura direito líquido e certo à renovação contratual de terceiros.

A apuração de alegada violação aos princípios da isonomia e impessoalidade em escolhas administrativas que demandem produção probatória é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, II, IX e § 2º; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 308, RE nº 705.140/RS; STF, RE nº 907117 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.12.2016; STJ, RMS nº 41.684/PB, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17.12.2013; STJ, AgRg no RMS nº 33.227/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 22.11.2011; TJPA, Apelação Cível nº 2017.02308179-13, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.06.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, DENEGOU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ANTÔNIO CARLOS BRITO DE ARAUJO
contra o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ – SEAP/PA
, com o objetivo de obter a anulação do ato administrativo que teria excluído o impetrante da prorrogação/recontratação de servidores temporários da SEAP/PA, bem como sua reintegração ao cargo de Agente Prisional, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2026.

Alega o impetrante que firmou, em 29 de junho de 2006, o Contrato Administrativo nº 301/2006 com a então Superintendência do Sistema Penal do Pará, atualmente SEAP/PA, para exercer o cargo de Agente Prisional, vínculo este sucessivamente renovado sob o regime de contratação temporária previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Sustenta que, em dezembro de 2025, foi apresentada Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2025, autorizando, de forma excepcional, a prorrogação dos contratos temporários com vigência até 31/12/2025 até 31 de janeiro de 2027, a critério da Administração Pública.

Afirma que, em 05 de janeiro de 2026, o Diário Oficial do Estado do Pará publicou lista contendo 73 servidores temporários, incluindo o impetrante, cujos vínculos foram encerrados em 31/12/2025, constando expressamente o nome “ANTÔNIO CARLOS BRITO DE ARAUJO”. Aduz, contudo, que posteriormente a Administração Pública publicou ato tornando sem efeito parte das rescisões anteriormente efetivadas, reintegrando ou reaproveitando apenas 12 servidores temporários, sem inclusão do impetrante, embora todos se encontrassem em situação jurídica idêntica.

Em suas palavras, sustenta que “o Impetrante NÃO CONSTA dessa lista de reaproveitados, ficando excluído seletivamente, enquanto outros servidores em idêntica situação jurídica foram reintegrados”, bem como que “não há processo administrativo disciplinar contra o Impetrante, nem avaliação negativa, nem nota desabonadora”. Afirma ainda que a autoridade coatora não apresentou qualquer justificativa técnica, administrativa ou disciplinar para sua exclusão da prorrogação contratual autorizada pela Emenda Modificativa ao PLC nº 18/2025.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o ato administrativo impugnado violou os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, previstos no art. 37 da Constituição Federal, ao promover a recondução de apenas parte dos servidores temporários sem critérios objetivos e transparentes. Sustenta que a discricionariedade administrativa não autoriza tratamento desigual entre servidores em idêntica situação funcional e jurídica, apontando ocorrência de desvio de finalidade e arbitrariedade administrativa.

Aduz, ainda, que o direito invocado é líquido e certo, por decorrer de documentos públicos aptos a demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, independentemente de dilação probatória. Invoca precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJPR acerca da possibilidade de controle judicial de atos administrativos discricionários quando presentes violação à isonomia e ausência de critérios objetivos, bem como a Súmula 473 do STF.

No tocante ao pedido liminar, sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, afirmando que a Administração reconheceu a possibilidade de prorrogação contratual ao tornar sem efeito a rescisão de outros servidores, tendo o impetrante sido excluído sem motivação idônea. Alega, ainda, que se encontra sem remuneração desde 01/01/2026, circunstância que compromete sua subsistência e de sua família.

Por fim, requer: a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; o deferimento da medida liminar para suspensão imediata dos efeitos do ato de exclusão e reintegração do impetrante ao quadro de servidores temporários da SEAP/PA, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2026; a notificação da autoridade coatora para prestar informações; a intimação do Ministério Público; e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, determinar sua reintegração definitiva ao cargo de Agente Prisional nas mesmas condições dos demais servidores reaproveitados, além do pagamento dos efeitos financeiros correspondentes. Requer, ainda, a produção de provas documentais e a exibição dos autos administrativos pela autoridade coatora.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar do mandado de segurança – Id. 36090645.

O Estado do Pará prestou informações pugnando pela denegação da segurança – id. 36578770.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – id. 36728395.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Inicialmente defiro o pedido de justiça gratuita.

I – Juízo de Admissibilidade

Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; preparo; regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento). Assim, CONHEÇO da Ação Mandamental e passo à sua apreciação.

II – Mérito

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO CARLOS BRITO DE ARAÚJO em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ – SEAP/PA, por meio do qual pretende o impetrante a declaração de nulidade do ato administrativo que encerrou seu vínculo funcional temporário, bem como sua reintegração ao quadro de servidores temporários da administração penitenciária estadual, ao argumento de violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa.

Segundo prevê a CF/88, em seu art. 5º, inciso LXIX, o mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Torna-se imprescindível, portanto, que os fatos sejam incontroversos, ou seja, que deles haja prova pré-constituída.

De acordo com o doutrinador HELY LOPES MEIRELLES,
in
Mandado de Segurança e Ação Popular, p. 21.

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais (grifei).

Consoante se extrai da petição inicial, o próprio impetrante reconhece haver ingressado nos quadros da Administração Pública Estadual mediante contratação temporária, celebrada sob a égide do art. 37, IX, da Constituição Federal, afirmando ter firmado contrato administrativo temporário com a então Superintendência do Sistema Penal do Pará, posteriormente sucedido por sucessivas renovações contratuais.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à existência, ou não, de direito líquido e certo à manutenção ou renovação do vínculo temporário outrora mantido com a Administração Pública.

Após essa breve introdução doutrinária acerca da matéria, passo analisar o mérito do
mandamus.:

Nota-se que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de formas excepcionais de contratação, na medida em que a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária do concurso.

Nesse aspecto, em tese, a contratação de servidores temporários é constitucional, tal qual defende o impetrado. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Em âmbito estadual, a matéria atinente às contratações temporárias encontra disciplina na Lei Complementar Estadual n. 07/1991, diploma normativo que regulamenta a admissão excepcional de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, em consonância com a autorização contida no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Referida legislação estabelece, de forma expressa, os pressupostos autorizadores da contratação precária, bem como delimita as hipóteses legais de admissibilidade, os requisitos formais indispensáveis e, sobretudo, os prazos de duração dos vínculos administrativos temporários, evidenciando o caráter transitório, excepcional e não permanente da relação jurídica estabelecida entre o contratado e a Administração Pública.

Nessa perspectiva, a Lei Complementar Estadual n. 07/91 dispõe acerca das condições e dos limites temporais aplicáveis às contratações excepcionais, deixando assente que tais vínculos não se equiparam ao regime jurídico dos servidores efetivos, tampouco geram estabilidade, permanência funcional ou direito subjetivo à renovação automática do contrato administrativo.

Confira-se, a propósito, o teor da legislação estadual pertinente, no ponto em que disciplina as condições e os prazos de duração dos contratos temporários (grifei):

“Art. 1º - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo Único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior”.

Do exposto, depreende-se que, em sede de regulação da norma constitucional, a lei complementar em destaque
estabeleceu condições e prazos

que foram deveras violados, na espécie.
Note-se que o contrato de trabalho em exame foi celebrado no ano de 2006 perdurando até 31/12/2025, ou seja, quase 20 (vinte) anos, tendo transcorrido impassíveis, mediante renovações sucessivas. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados,
uma vez que os

contratos temporários

carecem de estabilidade
,
dado seu caráter precário, o

que dispensa maiores dilações
.

Aliás, a matéria foi discutida no STF, pela via do
Tema 308,
cujo julgado consubstanciou-se na tese firmada por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, que comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à prévia aprovação em concurso público, não gerando outros direitos a não ser o direito ao saldo de salário e ao FGTS.

Eis a tese firmada no julgado, que transcrevo grifada:

Tema 308/STF

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados
, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3.
No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público
. 4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, Publicado em 5-6-2017)”

O direito à estabilidade, pretendido, guarda íntima relação com a permanência no cargo e, considerando que ambos dependem, na gênese, da validade do vínculo mantido com a Administração; sendo tal vínculo eivado de nulidade absoluta, conforme dá-se na espécie, incabível assegurar a permanência da impetrante até sua aposentadoria.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTES PENITENCIÁRIOS EM REGIME TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EFETIVAÇÃO NO CARGO, A DESPEITO DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS POR PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS
.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê as formas de ingresso definitivo no serviço público dispondo, em seu art. 37, II, que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

2. Como exceção à essa regra, prevê, no inciso IX do mesmo preceito, que "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

3.
Hipótese em que os impetrantes tinham pleno conhecimento da situação na qual estavam inseridos durante todo o período em que permaneceram no serviço público, ou seja, de que seu vínculo com a Administração tinha caráter meramente temporário
.

4. A dispensa dos agentes penitenciários contratados temporariamente prescinde de processo administrativo. Não há, no caso, um ato concreto a permitir a convalidação dos seus efeitos em razão do decurso do tempo.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 41.684/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 07/02/2014
). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez possui firme entendimento segundo o qual não se pode admitir a figura da estabilidade de servidor contratado temporariamente.
Por oportuno colaciono o julgado: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidora não concursada. Contratação em caráter precário.
Reconhecimento de estabilidade. Impossibilidade. Precedentes
. 1.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a estabilidade é atributo de cargo público, cujo provimento deve ser antecedido de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se podendo admitir, em face do regime constitucional vigente, a figura da estabilidade do servidor contratado temporariamente
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).(RE 907117 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2017 PUBLIC 17-02-2017). GRIFEI

CONTRATO TEMPORÁRIO
. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECARIEDADE. PRETENSÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIADE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

I. A
rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência.

II - In casu, como se extrai do ato impugnado, que dispensou os recorrentes da função temporária que exerciam no Estado do Pará, a manutenção das contratações deixou de ser conveniente ao Poder Público.

III-Precedentes: RMS nº 18.329/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,QUINTA TURMA, DJ de 16/10/2006, p. 386; AgRg no RMS nº 19.415/MG,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ de 12/06/2006, e RMS nº 8.827/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ de04/08/2003. IV - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 33227 PA 2010/0197751-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/11/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2011)

Nessa senda, ainda que o contrato temporário tenha sido prorrogado por vários anos tal fato não descaracteriza sua natureza, tampouco implica na permanência requerida pelo impetrante, eis que a estabilidade somente pode ser alcançada na hipótese de provimento do cargo antecedido de prévia aprovação no concurso público o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a precariedade constitui elemento intrínseco da contratação temporária, sendo juridicamente incompatível com os institutos próprios do regime estatutário, dentre eles a estabilidade e a reintegração funcional.

Aliás, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignam, de forma expressa, a incompatibilidade do instituto da reintegração com vínculos temporários precários, ressaltando inexistir direito subjetivo à manutenção do contrato administrativo temporário.

Não se desconhece a alegação do impetrante de que outros servidores temporários teriam sido mantidos ou reaproveitados pela Administração Pública.
Todavia, eventual reaproveitamento administrativo de terceiros não possui o condão de converter vínculo precário em relação jurídica estável, tampouco cria direito subjetivo à renovação automática do contrato administrativo
.

Isso porque a contratação temporária submete-se à conveniência e oportunidade administrativas, especialmente diante da necessidade de reorganização do serviço público, observância de disponibilidade orçamentária e redefinição da política administrativa do ente estatal.

Ademais, eventual análise acerca dos critérios utilizados pela Administração para renovação ou encerramento de determinados vínculos demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, ação constitucional que exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

A propósito, a própria manifestação ministerial ressalta inexistir prova inequívoca apta a demonstrar ilegalidade concreta no ato administrativo impugnado, enfatizando que a ação mandamental não admite dilação probatória.

Transcrevo trecho do parecer:

“(...)In casu, o vínculo mantido entre o Impetrante e o Estado do Pará possui natureza evidentemente precária, na medida em que o ingresso aos quadros da administração não se deu por aprovação em concurso público, mas por contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, CF/88 acima transcrito, conforme aduzido pelo próprio Impetrante. Verifica-se, portanto, que o Impetrante – contratado por tempo determinado sem concurso público – não possui direito de permanência indefinida no serviço público, mas apenas até o término da contratação precária anteriormente efetivada, independentemente da realização de processo seletivo para preenchimento das mesmas vagas. Desta forma, observa-se que a garantia de realização de processo administrativo disciplinar que obedeça aos princípios do contraditório e ampla defesa previamente ao ato de demissão não se estende ao Impetrante, que não é servidor efetivo estável, motivo pelo qual a dispensa não traduz qualquer ilegalidade, nem enseja a nulidade do ato. (...)”.

Não há falar, portanto, em violação aos princípios da isonomia, impessoalidade ou moralidade administrativa, pois inexiste direito subjetivo à perpetuação de vínculo temporário firmado à margem da regra constitucional do concurso público.

Destarte, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, a denegação da segurança é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada
, revogando-se eventual medida liminar anteriormente concedida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026